Tribunal: TJBA
Processo: 0355554-09.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0355554-09.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA LIMITAÇÃO FINANCEIRA E MOBILIDADE REDUZIDA. LEI MUNICIPAL Nº 7.201/2007. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0355554-09.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e apelado ANTONIO SANTOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,